Tribunal: TJDFT
Processo: 0720449-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. REJULGAMENTO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PENA EM ABSTRATO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INEXISTÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUPRESSÃO DE ICMS. LEI 8.137/1990. SONEGAÇÃO FISCAL INCONTROVERSA. SÓCIO ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE LEGAL. DOLO GENÉRICO SUFICIENTE. FORÇA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE POR CRIMES EXCEDENTES DA CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSIÇÃO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. DANO GRAVE À COLETIVIDADE. APLICABILIDADE DA MAJORANTE. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Embora a parte embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração em sede de rejulgamento dos aclaratórios opostos, certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites da via dos aclaratórios.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos, em rejulgamento.